Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600105-13.2020.6.16.0182
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: JOAO MARIA PEREIRA LIMA
Órgão julgador: RECORRENTE: JOAO MARIA PEREIRA LIMA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-05

Inteiro teor:
09/11/2020
Número: 0600105-13.2020.6.16.0182

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 28/10/2020
Processo referência: 0600105-13.2020.6.16.0182
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Quitação Eleitoral, Registro de Candidatura - RRC -
Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC n° 0600105-
13.2020.6.16.0182 (DRAP n.º 0600090-44.2020.6.16.0182) que indeferiu o pedido de registro de
candidatura de João Maria Pereira Lima, por falta de quitação eleitoral, conforme explanado.
(Indeferimento de pedido de registro de candidatura ao cargo de vereador nas eleições 2020 no
município de Campo Magro-PR de João Maria Pereira Lima vez que, após análise do Cartório
Eleitoral, face anotação cadastral por falta de quitação eleitoral, decorrente de contas julgadas não
prestadas (142-30.20176.16.0171) e que procedeu a regularização do cadastro nos termos do oficio
circular 66/2018 da Corregedoria Regional Eleitoral do Paraná (evento 19593446 e 19593448),
conforme determinado nos autos de Petição 52.86.2017.6.16.0182, sendo que o Ministério Público
manifestou-se pelo indeferimento do registro de candidatura, haja vista que o Requerente deixou
de apresentar as contas de forma oportuna); recurso com pedido de efeito suspensivo. RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JOAO MARIA PEREIRA LIMA (RECORRENTE)
ALEXANDRE MARTINS (ADVOGADO)
KAMILA SANGUANINI COLOMBO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 182ª ZONA ELEITORAL DE CAMPO LARGO PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
17551
816
06/11/2020 18:19 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.826

RECURSO ELEITORAL 0600105-13.2020.6.16.0182 – Campo Magro – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: JOAO MARIA PEREIRA LIMA
- OAB/PR0029082
ADVOGADO: ALEXANDRE MARTINS
- OAB/PR0077678
ADVOGADO: KAMILA SANGUANINI COLOMBO
RECORRIDO: JUÍZO DA 182ª ZONA ELEITORAL DE CAMPO LARGO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL.
REGISTRO
DE
CANDIDATURA.
VEREADOR.
AUSÊNCIA
DE
CONDIÇÃO
DE
ELEGIBILIDADE.
QUITAÇÃO
ELEITORAL.
CONTAS
JULGADAS
COMO
NÃO
PRESTADAS
NAS
ELEIÇÕES DE 2016. APRESENTAÇÃO
EXTEMPORÂNEA DAS CONTAS NÃO
AFASTA A AUSÊNCIA DA CONDIÇÃO
DE ELEGIBILIDADE REFERENTE À
QUITAÇÃO
ELEITORAL.
INDEFERIMENTO DO REQUERIMENTO
DE REGISTRO DE CANDIDATURA.
RECURSO
CONHECIDO
E
DESPROVIDO.
1. A regular prestação de contas à
é obrigação
JUSTIÇA ELEITORAL
imposta a todos os que participam da
campanha, como única forma de
conferir transparência à movimentação
dos recursos e de possibilitar o
controle externo incumbido à essa
Justiça Especializada.
Num. 17551816 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 06/11/2020 18:19:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110618193070400000016965092
Número do documento: 20110618193070400000016965092

2. A omissão na prestação de contas
referente ao pleito de 2016 – e a
correspondente
decisão
que
a
reconheceu – atraiu para o candidato
omisso a suspensão da quitação
eleitoral pelo período do mandato
disputado, ou seja, até 31 de dezembro
de 2020 e, para além dessa data, até
que as contas fossem apresentadas.
3. A apresentação das contas de
campanha após o trânsito em julgado
da decisão que as julgou não
prestadas não afasta a ausência da
condição de elegibilidade referente à
quitação eleitoral, pois a apresentação
somente será considerada no final da
legislatura, para a regularização do
cadastro eleitoral.
4. No presente caso, ausente a
condição de elegibilidade referente à
quitação eleitoral, sendo imperioso o
indeferimento do pedido de registro de
candidatura.
5. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 05/11/2020
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Na origem foi apresentado Requerimento de Registro de Candidatura por JOÃO
para concorrer ao cargo de Vereador, nas Eleições de 2020.
MARIA PEREIRA LIMA
O
propôs Ação de Impugnação ao Registro
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
de Candidatura, uma vez que o requerente não possui quitação eleitoral, tendo em vista não ter
prestado as contas referentes ao pleito de 2016 (id. 14945166).
O Juízo Eleitoral
indeferiu o RRC por falta de quitação eleitoral, diante da
a quo
ausência de apresentação de contas das Eleições 2016 (id. 14945216).
Num. 17551816 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 06/11/2020 18:19:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110618193070400000016965092
Número do documento: 20110618193070400000016965092

Irresignado,
, interpôs
com
JOÃO MARIA PEREIRA LIMA
recurso eleitoral,
pedido de efeito suspensivo, asseverando que (id. 14945516): i) a sentença foi equivocada,
porque foi reconhecido pelo Juízo Eleitoral a regularidade referente às contas de 2016, nos
autos nº 52-86.2017.6.16.0182; ii) a não apresentação das contas se deu nos autos nº
142-30.217.6.16.0171; iii) tem o direito a quitação eleitoral e tem o deferimento da expedição
de certidão de quitação eleitoral conforme decisão judicial; iv) a falta da certidão de quitação se
deu por equívoco do cartório eleitoral que não cumpriu a determinação do despacho nos autos
52-82.2017.6.16.0182. Ao final, pugnou pela reforma da sentença, com o deferimento do
registro de candidatura.
Considerando que o recurso em registro de candidatura possui efeito suspensivo
, nos termos do art. 51 da Res.-TSE nº. 23.609/2019, restou prejudicado o pedido de
ex lege
efeito suspensivo requerido (id. 15148216).
A
manifestou-se pelo desprovimento
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
do recurso eleitoral interposto (id. 16381166).
É o relatório.
VOTO
II.i. O recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
pelo que dele conheço e já passo ao mérito.
II.ii. O objeto do presente recurso cinge-se Ao indeferimento do registro de
candidatura, fundado na ausência de condição de elegibilidade, consubstanciada na falta de
quitação eleitoral por ausência de prestação de contas referentes ao pleito de 2016.
A certidão de quitação eleitoral é condição de elegibilidade, devendo o
requerimento de registro de candidatura (RRC) estar instruído com esse documento conforme
inciso VI, do §1º, art. 11 da Lei nº 9.504/97, senão vejamos:
Art. 11. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de
seus candidatos até as dezenove horas do dia 15 de agosto do ano em que
se realizarem as eleições.
§ 1º O pedido de registro deve ser instruído com os seguintes
documentos:
(...)
VI -
;
certidão de quitação eleitoral
(...)
Na espécie, o recorrente teve as contas referentes ao pleito de 2016 julgadas
como não prestadas nos autos de PC nº 142-30.2017.6.16.0171, como bem se observa:
Num. 17551816 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 06/11/2020 18:19:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110618193070400000016965092
Número do documento: 20110618193070400000016965092

“Com base no artigo 45, parágrafo quarto, VI, da resolução 23.463/TSE,
assim como artigo 68, IV, a, do mesmo regramento, julgo NÃO PRESTADAS
as contas pelo(a) candidato(a), já que persistiu sua omissão mesmo após
intimação para tal finalidade. Apoio: lei 9504/97, artigo 30, IV.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Oportunamente arquive-se, com anotações pertinentes.
Diligências necessárias.”
Posteriormente, em 20/11/2017 o recorrente apresentou Petição de
Regularização das contas eleitorais, autuada sob o nº 52-86.2017.6.16.0182 no JUÍZO DA
, que proferiu a seguinte sentença:
182ª ZONA ELEITORAL
“Trata-se de requerimento de regularização de quitação eleitoral por falta de
apresentação de contas de João Maria Pereira Lima. Em parecer realizado
pela unidade técnica (fls 38) consignou-se pelo recebimento e regularidade
das contas. O Ministério Público acolheu o parecer técnico, conforme se vê as
folhas 42.
Tendo em vista que as contas apresentam regularidade, DEFIRO o pedido de
regularização de quitação eleitoral de João Maria Pereira Lima para o fim
específico de afastar a parte final do inciso I, artigo 73 da Resolução TSE
23.463/2015. Intime-se. Ciência ao Ministério Público. Anotações e arquivos
com as cautelas de praxe.
Campo Largo, 06 de março de 2018.”
Por solicitação do recorrente, os autos de Petição de Regularização de contas
foram desarquivados, sendo que em 23/10/2020 a SERVENTIA DA 182ª ZONA ELEITORAL
informou o seguinte:
“INFORMO a Vossa Excelência que revendo os assentamentos eleitorais de
JOAO MARIA PEREIRA LIMA (IE 000860050604) observamos no espelho do
eleitor o lançamento do ASE 230 motivo 1 e ASE 272 motivo 2, ambos com
ocorrência no dia 02/10/2016 para o cargo de vereador. INFORMO que
revendo o sistema SADP verificamos que os ASE ́s foram lançados,
respectivamente, em razão dos autos de Prestação de Contas
142-30.2017.6.16.0171 e da Petição 52-86.2017.6.16.0182. INFORMO que o
ASE 230 motivo 1 decorre da sentença de folhas 15 dos autos
142-30.2017.6.16.0171 que julgou não prestadas as contas do eleitor.
INFORMO que o ASE 272 motivo 2 foi lançado em razão do despacho de
regularização cadastral da quitação eleitoral para demarcação do prazo
temporal da sanção, conforme folhas 43 dos autos 52-86.2017.6.16.0182,
após apresentação de contas extemporâneas. INFORMO que o lançamento
dos ASE ́s obedecem a disposição do ofício CRE n° 66/2018 e seus anexos.
INFORMO que o eleitor está sem quitação eleitoral em razão desses
lançamentos. Era o que tinha a informar.
Campo Largo, 23 de outubro de 2020.”
Diante da informação do Cartório Eleitoral, O Juízo
proferiu, no dia
a quo
25/10/2020, a seguinte decisão, nos autos de Petição de Regularização das contas:
Num. 17551816 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 06/11/2020 18:19:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110618193070400000016965092
Número do documento: 20110618193070400000016965092

"Portanto, o candidato não está quite por descumprir a obrigação de prestar
contas no tempo aprazado, e a entrega de contas após o transito em julgado
não determinou o restabelecimento de sua quitação eleitoral antes do fim da
atual legislatura, como pretende.
Para que não sobrem dúvidas, é o entendimento aplicado na Corte do
TRE-PR:
EMENTA - ELEIÇÕES 2016 - RECURSO ELEITORAL - REGISTRO DE
CANDIDATURA (RRC) - CARGO DE PREFEITO - INDEFERIMENTO -
AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE - QUITAÇÃO ELEITORAL -
CONTAS JULGADAS COMO NÃO PRESTADAS NAS ELEIÇÕES 2012 -
APRESENTADAS EXTEMPORANEAMENTE - REGULARIZAÇÃO APÓS
TÉRMINO DA LEGISLATURA - RESOLUÇÃO Nº 23.476/2012 -
DESPROVIMENTO.
1.A apresentação extemporânea das contas de campanha, após a decisão
que as julgou não prestadas, não afasta a ausência da condição de
elegibilidade referente à quitação eleitoral, pois a apresentação somente será
considerada para fins de regularização do cadastro eleitoral ao final da
legislatura à qual o candidato concorreu, conforme disciplinado pelo TSE.
Precedente: Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 27376,
Acórdão de 23/09/2014, Relator(a) Min. HENRIQUE NEVES DA SILVA,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 23/9/2014.
2.As contas prestadas extemporaneamente cessam o efeito da decisão, mas
somente após finalizada a legislatura e não serão objeto de novo julgamento,
nos termos do §2º, do art. 51, da Resolução TSE nº 23.376/2012 (que regia
as eleições 2012).
3.Recurso desprovido.
Decisão: À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso e, no mérito,
negou-lhe provimento, nos termos do voto do Relator JOSAFÁ ANTONIO
LEMES - PSESS - Publicado em Sessão, Data 14/09/2016
Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de alteração do registro cadastral por
falta dos requisitos exigidos, conforme explanado. Intime-se. Após,
arquive-se.
Campo Largo, 25 de outubro de 2020.”
II.iii. A regular prestação de contas à
é obrigação imposta a
JUSTIÇA ELEITORAL
todos os que participam da campanha, como única forma de conferir transparência à
movimentação dos recursos e de possibilitar o controle externo incumbido à essa Justiça
Especializada.
A omissão da prestação de contas referente ao pleito de 2016 – e a
correspondente decisão que a reconheceu – atraiu para o candidato omissa a suspensão da
quitação eleitoral pelo período do mandato disputado, ou seja,
e,
até 31 de dezembro de 2020
para além dessa data, até que as contas fossem apresentadas, conforme art. 73, I da
Res.-TSE 23.463/2015, senão vejamos:
Art. 73. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas
acarreta:
Num. 17551816 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 06/11/2020 18:19:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110618193070400000016965092
Número do documento: 20110618193070400000016965092

I - ao candidato, o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral até o
final da legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse período até a
efetiva apresentação das contas;
Nesse sentido, imperioso destacar que a nova documentação apresentada pelo
recorrente (Pet nº 52-86.2017.6.16.0182) possui apenas o condão de regularizar as contas não
prestadas anteriormente no regular caderno processual da prestação de contas (PC nº
142-30.2017.6.16.0171), não ensejando novo julgamento.
Assim, as contas prestadas extemporaneamente, após o trânsito em julgado da
sentença que julgou as contas como não prestadas, conforme ocorreu no caso em tela,
cessam o efeito da decisão, mas somente após finalizada a legislatura.
Neste sentido é o entendimento do
,
:
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL in verbis
Súmula nº 42-TSE: A decisão que julga não prestadas as contas de
campanha impede o candidato de obter a certidão de quitação eleitoral
durante o curso do mandato ao qual concorreu, persistindo esses efeitos,
após esse período, até a efetiva apresentação das contas.

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM. RECURSO
ESPECIAL. CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS. TRÂNSITO EM
JULGADO. IMPEDIMENTO DE OBTER QUITAÇÃO ELEITORAL DURANTE
O CURSO DO MANDADO PARA O QUAL. CONCORREU O REQUERENTE.
ENUNCADOS SUMULARES 26, 28 E 30 DO TSE. INCIDÊNCIA.
1. O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso eleitoral, a fim de
reformar a sentença, tão somente para fins de regularização da situação do
agravante no cadastro eleitoral ao término da legislatura que se encerrará no
ano de 2020, nos termos do art. 73, da Res.-TSE 23.463, tendo em vista que
as suas contas de campanha foram julgadas como não prestadas, por
decisão judicial transitada em julgado.
2. O agravante não apresentou argumentos aptos a infirmar a decisão
agravada, o que atrai a incidência da Súmula 26/TSE.
3. A alegada ofensa ao art. 14 da Constituição da República, por restrição aos
direitos políticos do agravante em decorrência do impedimento de obter
quitação eleitoral, não pode ser examinada nesta instância especial, pois
carece do devido prequestionamento, nos termos do enunciado sumular 72
deste Tribunal Superior.
4. De acordo com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, não
houve desacerto na decisão regional ao assentar que o agravante está
impedido de obter certidão de quitação eleitoral até o término do
mandato ao qual concorreu, assim como que a apresentação das contas
de campanha, após o trânsito em julgado da decisão que as julgou não
prestadas, não permite a realização de exame de documentação contábil
apresentada posteriormente.
Num. 17551816 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 06/11/2020 18:19:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110618193070400000016965092
Número do documento: 20110618193070400000016965092

5. O dever de prestar contas tem como finalidade resguardar a
efetividade da norma, permitindo a fiscalização da movimentação
financeira de campanha, a fim de preservar a isonomia e a legitimidade
do pleito.
6. O agravante não comprovou a ocorrência de divergência
jurisprudencial, visto que não realizou o necessário cotejo analítico para
demonstrar a similitude fática entre os arestos invocados e o presente
caso. Ademais, o acórdão recorrido está em consonância com a
jurisprudência desta Corte Superior, o que faz incidir os verbetes
sumulares 28 e 30 do TSE.
7. Agravo regimental a que se nega provimento.
(Ac. de 12.12.2019 no AgR-AI nº 1937, rel. Min. Sérgio Banhos) (grifei)

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
REGISTRO DE CANDIDATURA. VEREADOR. QUITAÇÃO ELEITORAL.
AUSÊNCIA. CONTAS DE CAMPANHA NÃO PRESTADAS.
1. A conclusão do Tribunal Regional Eleitoral, ao manter o indeferimento
do registro do candidato, está em consonância com a jurisprudência do
Tribunal Superior Eleitoral no sentido de que a apresentação das contas
de campanha após o trânsito em julgado da decisão que as julgou não
prestadas não afasta a ausência da condição de elegibilidade referente à
quitação eleitoral, pois a apresentação somente será considerada no
final da legislatura, para a regularização do cadastro eleitoral.
2. A Súmula 42 do Tribunal Superior Eleitoral dispõe que "a decisão que
julga não prestadas as contas de campanha impede o candidato de obter
a certidão de quitação eleitoral durante o curso do mandato ao qual
concorreu, persistindo esses efeitos, após esse período, até a efetiva
apresentação das contas"
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgR-REspe 459-96, rei. Mm. Henrique Neves da Silva, PSESS em
18.10.2016.) (GRIFEI)
Esta Corte também já se manifestou da mesma forma, como se vê do seguinte
julgado:
EMENTA – ELEIÇÕES 2016 – RECURSO ELEITORAL – REGISTRO DE
CANDIDATURA (RRC) – CARGO DE PREFEITO - INDEFERIMENTO –
AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE - QUITAÇÃO ELEITORAL –
CONTAS JULGADAS COMO NÃO PRESTADAS NAS ELEIÇÕES 2012 –
APRESENTADAS EXTEMPORANEAMENTE – REGULARIZAÇÃO APÓS
TÉRMINO DA LEGISLATURA - RESOLUÇÃO Nº 23.476/2012 -
DESPROVIMENTO.
1. A apresentação extemporânea das contas de campanha, após a decisão
que as julgou não prestadas, não afasta a ausência da condição de
elegibilidade referente à quitação eleitoral, pois a apresentação somente será
Num. 17551816 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 06/11/2020 18:19:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110618193070400000016965092
Número do documento: 20110618193070400000016965092

considerada para fins de regularização do cadastro eleitoral ao final da
legislatura à qual o candidato concorreu, conforme disciplinado pelo TSE.
Precedente: Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 27376,
Acórdão de 23/09/2014, Relator(a) Min. HENRIQUE NEVES DA SILVA,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 23/9/2014.
2. As contas prestadas extemporaneamente cessam o efeito da
decisão, mas somente após finalizada a legislatura e não serão objeto de
novo julgamento, nos termos do §2º, do art. 51, da Resolução TSE nº
23.376/2012 (que regia as eleições 2012).
Recurso desprovido.
(Acórdão n.º 51.084, RE nº 189-63.2016.6.16.0001, j. em 14 de setembro de
2016)
No caso em análise, o recorrente não possui quitação eleitoral para as eleições
de 2020, sendo o indeferimento de seu RRC, medida que se impõe.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do Recurso Eleitoral,
mantendo íntegra a sentença que indeferiu o registro de candidatura de JOÃO MARIA
, para as eleições 2020.
PEREIRA LIMA
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600105-13.2020.6.16.0182 - Campo Magro - PARANÁ - RELATOR:
DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: JOAO MARIA PEREIRA LIMA -
Advogados do(a) RECORRENTE: ALEXANDRE MARTINS - PR0029082, KAMILA SANGUANINI
COLOMBO - PR0077678 - RECORRIDO: JUÍZO DA 182ª ZONA ELEITORAL DE CAMPO LARGO
PR
DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral em exercício, Mônica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 05.11.2020.
Num. 17551816 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 06/11/2020 18:19:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110618193070400000016965092
Número do documento: 20110618193070400000016965092